Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008469-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (EMBARGANTE), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008469-40.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

EMBARGADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - DESERÇAO – PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
Nos termos do art. 1.021, §5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no §4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento
” (STJ, EDcl no AgInt no ARESP 1358780, j. 21-8-2019).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008469-40.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

EMBARGADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo Interno interposto de decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento ante a não realização do preparo após o indeferimento da justiça gratuita.

O embargante aponta contradição no aresto em virtude da aplicação da penalidade por litigância de má-fé, porque na verdade “
não existe má-fé do embargante, o que existe é um tribunal (Quarta Câmara de Direito Privado) de exceção proibido pela Constituição Federal
”.

Afirma que “
a prova de um tribunal de exceção
” seria o deferimento da gratuidade, em ocasião pretérita, em Agravo de Instrumento no qual contende com a empresa Oi S/A.

Traduz todo o seu inconformismo em palavras ofensivas ao Poder Judiciário de Mato Grosso, e se reporta a
decisum
que proferi e que teria sido reformado pelo STJ, como forma de demonstrar o equívoco também na presente lide. Não fosse o suficiente, ainda denigre a parte adversa (embargada).

Colaciona mais uma vez julgado do TJ-SP que lhe concedeu o benefício da gratuidade na Ação Rescisória que lá propôs contra o Estado de Mato Grosso de sentença prolatada pelo juízo de Presidente Prudente, na qual entende que será vencedor.

Pede a atribuição de efeito modificativo para conceder a justiça gratuita e excluir a multa por litigância de má-fé, e registra o propósito de prequestionamento (Id 60017490).

Contrarrazões pelo não provimento (Id 63747463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008469-40.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

EMBARGADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos Declaratórios foram opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e condenou o embargante à multa por litigância de má-fé prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, para, desse modo, viabilizar a admissibilidade de qualquer outro Recurso (§5o, do art. 1.021, CPC), o que ele não cumpriu.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa devidamente atualizado (art. 1.021, §4o, CPC)[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1.082).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PROVOCAÇÃO REITERADA DE INCIDENTES INFUNDADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Aplicada multa por ocasião do julgamento de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, a interposição de qualquer outro recurso pela mesma parte está condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5o, do CPC/2015).

2. Não recolhida, na hipótese dos autos, a multa fixada no acórdão que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto, mostra-se inviável o conhecimento do presente agravo interno.

3. Ainda que assim não fosse, é manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. Precedentes.

4. Caracteriza litigância de má-fé a provocação reiterada de incidentes manifestamente infundados, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.

5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Determinação da imediata certificação do trânsito em julgado, com a baixa dos autos à origem”
(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl. nos EDcl no AgInt nos EDcl no AResp 1394354-SP, Rela Mina Nancy Andrighi, j. 21-9-2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AINDA QUE O OBJETO DO RECURSO ESTEJA RELACIONADO COM A LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.

2.

[...]

3. Agravo interno improvido”
(STJ, AgInt no AResp 1669718-SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 31-8-2020).

Posto isso, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020